Tribunal: TJBA
Processo: 8018554-82.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018554-82.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: EDIVALDO ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES

SIMULTÂNEAS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA DE URGÊNCIA.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO.
ADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA
D
A PARTE
AUTOR
A
REVELADAS.
SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS
PARA O FORNECIMENTO
.
RESERVA DO POSSÍVEL NÃO
CABÍVEL,
EM FACE DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIA
I
S À DEFENSORIA PÚBLIC. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,
EM CONSONÂNCIA COM O

TEMA N° 1002 DE REPERCUSSÃO GERAL
.
APELO
DO MUNICÍPIO DE
FEIRA DE SANTANA
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RECURSO

DO ESTADO DA BAHIA
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n.º
8018554-82.2020.8.05.0080
, figurando como Apelantes o
MUNICÍPIO DE ITABUNA
e
ESTADO DA BAHIA
,

sendo Apelado

EDIVALDO ALVES DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
DO MUNICÍPIO DE
FEIRA DE SANTANA E DO
ESTADO DA BAHIA
.

Salvador, .